Tribunal: STF
Processo: MS 27021
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Distribuição de processo. Nulidade. Alegada ofensa ao princípio do juízo natural. Não ocorrência. Denegação da segurança.



    1. O princípio do juiz natural não apenas veda a instituição de tribunais e juízos de exceção, mas também impõe que as causas sejam processadas e julgadas por órgão jurisdicional previamente determinado, a partir de critérios constitucionais de repartição taxativa de competência, excluindo-se qualquer discricionariedade.



    2. Segurança denegada.